Tribunal: STF
Processo: AI 603537
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
   IMPOSSIBILIDADE.
Somente as parcelas incorporáveis ao salário do
   servidor sofrem a incidência da contribuição
   previdenciária.
Agravo regimental a que se nega provimento.